Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740240-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LIBANIO DE ALMEIDA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em expedição de ordem de pagamento de parcela controversa quando os cálculos já foram homologados e confirmados em julgamento de segunda instância. 2. Os Recursos Especial e Extraordinário, interpostos em face do decidido em acórdão proferido por este TJDFT, nos termos dos artigos 995 c/c 1,029, §5o, inciso I, do CPC, não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, o referido acórdão possui eficácia imediata. 3. Recurso conhecido e não provido No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a suspensão da execução da parcela controvertida da dívida e o cancelamento dos requisitórios expedidos, ao argumento de que somente seria admitido o prosseguimento da demanda para pagamento da parcela incontroversa, razão pela qual pugna pelo retorno do processo ao órgão julgador para retratação. Assevera que o decisum objurgado teria afrontado o Tema 28 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 100 da Constituição Federal e 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Conforme consignado na decisão de Id 51641202, a controvérsia a respeito dos valores devidos já foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte devedora, ora agravante, qual seja o AGI no 0721423-37.2022.8.07.0000. Salienta-se que referido recurso foi julgado improcedente por esta Turma (ID 56093095 - Pág. 3). Portanto, não há que se falar em expedição de ordem de pagamento de parcela controversa quando os cálculos já foram homologados e confirmados em julgamento de segunda instância. Esclareça-se, ademais, que os Recursos Especial e Extraordinário, interpostos em face do decidido no acórdão 1752677, nos termos dos artigos 995 c/c 1,029, §5o, inciso I, do CPC, não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, o referido acórdão possui eficácia imediata (ID 56093095 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada transgressão ao artigo 100 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmulas 282/STF” (ARE 1476831 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 20/5/2024). Demais disso, é inviável o recurso extraordinário quando “Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados no 283 e no 284 da Súmula do STF” (ARE 1467667 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 28/5/2024). Por fim, no tocante ao invocado malferimento ao artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário” (RE 1466758 ED-AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024